Tribunal: TJMT
Processo: 1011207-30.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011207-30.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELEONORA DE ARRUDA NASCIMENTO - CPF: 106.929.591-49 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DA EXEQUENTE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO CONHECIDA – MATÉRIA PRECLUSA – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO
DECISUM
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- De acordo com a Lei de Ritos, as partes não podem discutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, e o Julgador não pode decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 e 507, CPC). Na hipótese, a Recorrida não interpôs Recurso apto para reformar o Acórdão desta Corte, proferido no Recurso de Agravo Interno, que aplicou o princípio da fungibilidade e recebeu o Agravo de Instrumento como Apelação; de conseguinte, não pode, neste momento processual revolver questão já decidida.

2- Se a Executada/Recorrida não carreou para os autos documentos suficientes para comprovar o cumprimento integral da sentença, em especial no que tange ao dever de “
restituir a diferença a maior das mensalidades pagas, durante o tempo em que se manteve ligada ao novo contrato
”; o Recurso deve ser parcialmente provido, anulado o
decisum
que extinguiu o Cumprimento de Sentença e determinado o prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eleonora de Arruda Nascimento
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Capital nos autos do Cumprimento da Sentença proferida na Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Alteração Contratual c/c Danos Morais e Materiais n. 1034162-68.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor da
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
.

A Julgadora
a quo
julgou satisfeito o cumprimento de sentença inerente ao dano material; de conseguinte, extinguiu o processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

Inconformada, a Recorrente alega que a Unimed Cuiabá não cumpriu integralmente o
decisum
, haja vista que está sendo cobrada em decorrência do Contrato n.º 84860045, cuja mensalidade é de R$ 2.079,92 (dois mil, setenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Aduz que os relatórios de pagamento carreados, referentes aos períodos de 2021 e 2022, comprovam que está vinculada ao Contrato n. 848600045, COP ASFE-A – CO PARTIC.4 CONSULTA ASSOC. FE, ou seja, aquele que foi declarado indevido pelo Judiciário, pois deveria estar vinculada ao Contrato Unimed Plus – Assoc/Sind., n. 00568485.00019007.

Alega que os valores das mensalidades não condizem com plano que deveria estar vinculada, de acordo com a decisão judicial transitada em julgado.

Quanto à quantia paga, sustenta que em 2009 pagava o valor de R$ 550,08 (quinhentos e cinquenta reais e oito centavos); todavia, após o falecimento do titular do plano de saúde, precisamente em 07/08/2011, foi remanejada para outro plano de saúde - Contrato n. 848600045, que foi declarado nulo.

Argumenta que não tem acesso a planilha integral de pagamento de 2009 a 2011 e, assim, para a apuração dos valores devidos, é necessária a juntada do relatório de pagamento do Contrato n. 056.2821.000026.00.

Ao final, requer que a Unimed Cuiabá seja compelida a carrear para os autos os demonstrativos de pagamento do período de 2009 a 2011, para que seja apurado como eram pagos os valores das mensalidades do Contrato n. 056.2821.000026.00 e, após, como foi pago na vigência do Contrato n° 848600045, para a efetiva apuração do dano material, bem como que seja cumprida a troca da titularidade do seu plano de saúde para o Contrato n. 00568485.00019007, Associação Matogrossense de Delegados de Polícia, tal qual determinado pelo Judiciário.

Nas Contrarrazões, a Unimed Cuiabá suscita preliminar de impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade e, no mérito, rechaça os argumentos da Apelante (Id. 182017190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, relembro que Eleonora de Arruda Nascimento ajuizou a Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Alteração Contratual c/c Danos Morais e Materiais n. 1034162-68.2018.8.11.0041, em desfavor da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Os pedidos foram julgados procedentes e a Unimed Cuiabá compelida a restabelecer o plano de saúde do antigo titular, transferindo para a Autora a titularidade do Contrato, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença.

A Cooperativa também foi condenada a ressarcir a diferença do valor pago entre o antigo plano e o atual, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do desembolso, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A Unimed Cuiabá interpôs Recurso de Apelação no intuito de reformar aquela sentença.

Por meio de decisão unipessoal de minha lavra, o Apelo foi parcialmente provido e afastada a indenização por dano moral; de conseguinte, o ônus da sucumbência foi reapreciado. A Unimed Cuiabá foi compelida a arcar com 70% (setenta por cento) e a Autora com 30% (trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos mantidos em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A decisão monocrática transitou em julgado e Eleonora de Arruda Nascimento e seu Advogado, Geraldo Carlos de Oliveira, deram início ao cumprimento da sentença.

Requereram que a Unimed Cuiabá apresentasse os comprovantes de pagamento e cobrança do ano de 2011 para que fosse calculada a diferença dos valores cobrados indevidamente depois da alteração indevida do plano de saúde, em 07/08/2011.

No que concerne aos honorários de sucumbência e custas processuais, requereram o pagamento de R$ 3.566,77 (três mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) atualizados até aquela data (29/01/2021).

Intimada, a Operadora requereu a juntada do comprovante de pagamento no valor de R$ 4.095,17 (quatro mil, noventa e cinco reais e dezessete centavos), a título das verbas de sucumbência, bem como da planilha de diferença do antigo plano e o atual.

Eleonora Arruda Nascimento concordou com o valor depositado no que concerne aos honorários advocatícios e requereu a transferência para a conta bancária de seu Patrono. Ou seja, pugnou pela expedição de alvará da quantia depositada e indicou a agência e a conta corrente para tanto.

Em petição protocolada no mesmo dia (19/05/2021), impugnou os cálculos referentes aos comprovantes de pagamento do dano material.

Aduziu que a Unimed não carreou para os autos os comprovantes de pagamento ou o relatório de pagamento para comprovar qual o real montante pago antes da mudança do plano de saúde, antes de 01/06/2021.

Sustentou que a Cooperativa deveria juntar relatório dos efetivos pagamentos do mês de junho de 2011 para que fosse comprovado o que, de fato, foi pago, e o que deveria ser restituído.

Pediu, caso a Unimed não cumprisse a ordem no prazo de 05 (cinco) dias, que fosse aplicada multa por desobediência.

Ainda alegou que a Unimed Cuiabá não carreou documento capaz de comprovar a mudança do plano de saúde e aduziu que estava cobrando valor que foi declarado indevido.

Em outros termos, alegou que a sentença não foi integralmente cumprida, pois a Unimed estava cobrando mensalidade indevida. Assim, requereu a intimação da Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar documento que comprovasse a alteração do plano de saúde, sob pena de multa diária.

A Julgadora singular deferiu o pedido de levantamento do valor pago a título de honorários e custas processuais. No que concerne à impugnação, concitou as Partes a colocarem fim consensual ao processo e determinou a intimação da Unimed para que comprovasse, no prazo de 15 (quinze) dias, a alteração do plano de saúde nos termos da sentença, bem como para que obstasse a cobrança de forma diversa do estabelecido.

Em relação ao dano material, a Juíza
a quo
intimou a Executada para que, também em 15 (quinze) dias, carreasse para os autos o comprovante do pagamento do mês de junho de 2011, a fim de que fosse realizado o cálculo do valor do dano material pago entre o antigo plano (correto) e o atual (incorreto), além de efetuar, desde logo, o pagamento do valor que reputasse devido.

A Unimed Cuiabá carreou documentos para os autos.

Eleonora de Arruda Nascimento insurgiu-se quanto aos documentos juntados pela Operadora de plano de saúde e trouxe outros.

Intimada quanto aos documentos carreados pela Exequente, a Unimed Cuiabá não se manifestou; de conseguinte, Eleonora de Arruda Nascimento requereu que fosse (
ipsis litteris
):

[...] imediatamente aplicada multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em razão do descumprimento das decisões judiciais com relação em não realizar a mudança para o plano de saúde contrato n° 00568485.00019007, e o valor da mensalidade devida a exequente, bem como não apresentar o comprovante de cobrança da mensalidade do mês de junho de 2011 para que seja comprovado o que realmente foi pago pela exequente e o que deve ser restituído a mesma, sob pena de gerar enriquecimento ilícito
.

A Unimed Cuiabá carreou para os autos o comprovante do pagamento de junho de 2011, além do comprovante do pagamento do dano materiais no importe de R$ 3.996,74 (três mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos).

Inconformada, Eleonora de Arruda Nascimento alegou que a Executada não cumpriu a determinação judicial, pois não a inseriu no “plano plus coletivo” da Associação Matogrossense de Delegado de Polícia, aumentou o valor da mensalidade, e não juntou comprovante de pagamento do mês de junho de 2011, para aferir o valor do dano material.

Insistiu na aplicação da multa por descumprimento.

A Julgadora
a quo
, por considerar a inexistência de argumentação hábil para ilidir os documentos apresentados pela Unimed Cuiabá, julgou satisfeita a obrigação inerente ao dano material e determinou a expedição do alvará em favor da Exequente.

Intimada para fornecer os dados bancários, Eleonora de Arruda Nascimento opôs Embargos de Declaração, sob a tese de que a decisão restou omissa. Requereu a concessão de efeito modificativo para que a Executada fosse compelida a juntar os demonstrativos de pagamento do período de 2009 a 2011.

Os Embargos foram rejeitados.

Inconformada, a Exequente interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, insistiu na tese de que a Unimed Cuiabá não cumpriu integralmente o
decisum
, haja vista que está sendo cobrada em decorrência do Contrato n.º 84860045, cuja mensalidade é de R$ 2.079,92 (dois mil, setenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Aduziu os relatórios de pagamentos carreados, referentes aos períodos de 2021 e 2022, comprovam que está vinculada ao Contrato n. 848600045, COP ASFE-A – CO PARTIC.4 CONSULTA ASSOC. FE, ou seja, aquele que foi declarado nulo pelo Judiciário, pois deveria estar vinculada ao Contrato Unimed Plus – Assoc/Sind., n. 00568485.00019007.

Alegou que os valores das mensalidades não condizem com plano que deveria estar vinculada, de acordo com a decisão judicial transitada em julgado.

Quanto à quantia paga, sustentou que em 2009 pagava o valor de R$ 550,08 (quinhentos e cinquenta reais e oito centavos); todavia, após o falecimento do titular do plano de saúde, precisamente em 07/08/2011, foi remanejada para outro plano de saúde - Contrato n. 848600045, que foi declarado indevido.

Argumentou que não tem acesso a planilha integral de pagamento de 2009 a 2011 e, assim, para a apuração dos valores devidos, é necessária a juntada do relatório de pagamento do Contrato n. 056.2821.000026.00.

Ao final, requereu que a Unimed Cuiabá fosse compelida a carrear para os autos os demonstrativos de pagamento do período de 2009 a 2011, para que seja apurado como eram pagos os valores das mensalidades do Contrato n. 056.2821.000026.00 e, após, como foi pago na vigência do Contrato n° 848600045, para a efetiva apuração do dano material, bem como que seja cumprida a troca a titularidade do seu plano de saúde para o Contrato n. 00568485.00019007, Associação Matogrossense de Delegados de Polícia, tal qual determinado pelo Judiciário.

A Unimed Cuiabá não foi intimada para apresentar Contraminuta porque, de plano, constatei que o Recurso foi tirado em virtude de decisão terminativa e, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheci do Instrumental.

Irresignada, Eleonora de Arruda Nascimento interpôs Recurso de Agravo Interno, sob a tese de que ao caso aplica-se o princípio da fungibilidade recursal.

A Unimed Cuiabá foi intimada para, querendo, apresentar Contraminuta; todavia, deixou transcorrer o prazo legal (Id. 13871162).

A Câmara, por unanimidade, proveu o Agravo Interno, aplicou o princípio da fungibilidade e recebeu o Agravo de Instrumento como Apelação (Id. 141972196).

Opostos Embargos de Declaração pela Unimed Cuiabá, foi rejeitado em julgamento unânime.

Intimada para contrarrazoar o Apelo, a Recorrida suscita preliminar de impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade, pois se trata de decisão terminativa.

No mérito, aduz que o Apelo deve ser desprovido, haja vista que juntou nos autos originários a planilha de cálculo da diferença entre o antigo plano e o atual, chegou à somatória de diferença no valor de R$ 933,18 (novecentos e trinta e três reais e dezoito centavos) e, posteriormente, informou que o valor mencionado acima foi devidamente atualizado para o montante de R$ 3.996,74 (três mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos), que foi depositado em Juízo.

Pois bem.

No que concerne à
preliminar de impossibilidade de aplicação do princípio de fungibilidade
, não comporta conhecimento, pois o tema está precluso.

Nos termos do artigo 507, da Lei de Ritos,
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Na hipótese, a Unimed Cuiabá não interpôs Recurso apto à reforma do Acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno; de conseguinte, não pode, neste momento processual, revolver questão já decidida.

Ademais, esta Corte manifestou-se quanto ao tema e, conforme é cediço, em virtude da preclusão
pro judicato
, o Julgador não pode decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505, CPC).

Portanto,
não conheço da preliminar
.

Em relação ao
mérito
, ao ajuizar a Ação n. 1034162-68.2018.8.11.0041, a Apelante alegou que é pensionista da Associação de Delegados de Polícia e era beneficiária do plano de saúde mantido entre a citada Associação e a Unimed Cuiabá, do qual seu marido era o titular.

Relatou que seu esposo faleceu em 31/05/2009 e que a Unimed informou que ela seria definitivamente excluída do contrato, resguardando, tão somente, o chamado plano benefício de óbito pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

Aduziu que a Operadora a excluiu do plano originário e a habilitou, de forma unilateral, em novo plano denominado “Plano Benefício – Titular Falecido”, que permaneceria vigente por 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, até 01/07/2011, sendo advertida pela empresa Recorrida que decorrido tal prazo deveria aderir a novo contrato.

Relatou que, por medo de perder o plano de saúde, acabou por aderir ao novo contrato com coparticipação, e que a mensalidade que em média era de R$ 700,00 (setecentos reais), passou para R$ 1.699,08 (um mil, seiscentos e noventa e nove reais).

Na inaugural, a Apelante aduziu que desde a primeira contratação utilizou o plano de saúde como dependente do titular, ressaltou que é idosa e que a imposição de nova adesão lhe acarretou diversos danos, haja vista que não tem condições de efetuar o pagamento das mensalidades.

Ao final, formulou pedido de antecipação de tutela, para que a Unimed fosse compelida a reativar o contrato originário, com as mesmas coberturas, benefícios, valores de mensalidades, prazos de carências e regras de reajustes ali estipulados.

No mérito, pugnou pela procedência do pedido, com a declaração de nulidade do novo contrato, obrigando a Unimed Cuiabá e restabelecer o contrato originário de prestação de serviço médico e hospitalar, mantendo todos os seus benefícios e com a emissão de boletos na integralidade da mensalidade do serviço e consequente restabelecimento da prestação de serviço sem o cumprimento de qualquer carência.

A Apelante também requereu a condenação da Recorrida ao pagamento das diferenças das mensalidades pagas e indenização por danos morais.

A Unimed Cuiabá recorreu da sentença.

Na decisão unipessoal em que dei parcial provimento ao Apelo e afastei a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, consignei que
“é de ser mantida integralmente a sentença no que tange à
obrigação da Recorrente de reativar o plano de saúde do contrato originário e, de conseguinte, restituir a diferença a maior das mensalidades pagas pela Recorrida, durante o tempo em que se manteve ligada ao novo contrato
”
. (sem grifos no original)

Inobstante à tese da Recorrida de que cumpriu
integralmente
o
decisum
, não é o que ressai dos autos principais.

Com efeito, conforme se extrai do Id. 58185064 – CumSen 1034162-68.2018.8.11.0041 – em 15/06/2021, a Recorrida juntou o comprovante de que reativou o plano de saúde do contrato originário, fez constar a Apelante como dependente no plano Plus_AS-A, de abrangência nacional, firmado com Associação Matogrossense de Delegados de Polícia, o qual havia sido cancelado em 01/07/2011.

Ou seja,
não há dúvida de que, em 15/06/2021, a Unimed Cuiabá cumpriu parte do
decisum
, pois reativou o plano de saúde do contrato originário; todavia, não carreou para aqueles autos prova de que restituiu a diferença a maior das mensalidades pagas pela Apelante, durante o tempo em que se manteve ligada ao novo contrato, que foi declarado nulo.

Nos autos principais a Recorrida juntou apenas o Extrato do Cliente dos valores pagos entre julho a dezembro de 2011 (CumSen 1034162-68.2018.8.11.0041 – Id. 78458475). Ou seja, a Apelada não carreou para os autos documentos suficientes para a liquidação da sentença no que concerne ao dever de “
restituir a diferença a maior das mensalidades pagas pela Recorrida, durante o tempo em que se manteve ligada ao novo contrato
”; de conseguinte, o Recurso deve ser parcialmente provido.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Apelo
, torno nulo o
decisum
que extinguiu o Cumprimento de Sentença e determino o prosseguimento do feito, a fim de que a Unimed Cuiabá junte aos autos os demonstrativos de pagamento para a efetiva apuração do dano material, qual seja: a quantia referente à diferença a maior das mensalidades pagas pela Recorrente, durante o tempo em que se manteve ligada ao contrato que foi declarado nulo.

Não há falar em inversão ou majoração de honorários, pois as partes não foram compelidas ao pagamento dessa verba.

Por fim, determino o traslado de cópia do Acórdão para os autos do Cumprimento de Sentença n. 1034162-68.2018.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023